Tribunal: CARF
Processo: 10580.901808/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.901808/2010-66
ACÓRDÃO
1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Em declaração de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, em que a DRF glosou parcelas de deduções de IRRF, havendo
prova
das
retenções
compatibilidade
entre
os
rendimentos
correspondentes aos valores retidos e as receitas oferecidas à tributação,
devem ser afastadas as glosas e reconhecido o crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 62.775,40, referente ao IRRF integral sobre aplicações
financeiras no Unibanco (R$ 6.524,02) e no Banco Safra (R$ 40.731,97) e parcial no Banco
Sudameris (R$ 15.519,41), homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 15-44.545 - 1a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 28 de junho de 2018, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 868484799, de 06/07/2010, à fl. 13, que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
09857.43216.300307.1.3.02-0022.
2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 20/07/2010 (fl.17), consta
a utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 para
compensação de tributos devidos.
3-O saldo negativo informado não foi considerado integralmente disponível, por
conta da não confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram
compostas por retenções na fonte de IRPJ, no montante de R$ 953.558,00:

4-Segue a análise de crédito do despacho decisório (fl.15):
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
3

5-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 19/08/2010 (fls.
18 a 26), onde alega que:
 Houve desrespeito a princípios constitucionais e legais.
 O saldo negativo informado é existente.
 Os extratos bancários e informes de rendimentos anexos à manifestação de
inconformidade atestam as retenções indicadas como parcelas de crédito do
saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2005.
6-O pedido é efetuado no sentido da homologação integral das compensações
declaradas no PER/DCOMP em lide.
A 1a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
9-Preliminarmente cabe observar que descabe a argumentação de ofensa a
princípios legais e constitucionais e da Administração Pública, haja vista que a
análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade
julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, não podendo afastar lançamento de ofício ou aplicação de
multa quando os preceitos legais forem corretamente aplicados.
10- As jurisprudências e doutrinas citadas pelos impugnantes em sua defesa
também não vinculam o julgamento administrativo, servindo apenas como forma
de ilustrar e reforçar sua argumentação, isto porque não têm eficácia normativa.
11-O saldo negativo não foi integralmente reconhecido porque parte das parcelas
de crédito informadas não foi confirmada.
12-Conforme itens 3 e 4, foi informado Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
no montante de R$ 953.558,00, deixando de ser confirmado o valor total de R$
137.662,34, no código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa).
13-De acordo com a análise de crédito não foram reconhecidas integralmente as
retenções na fonte, informadas em PER/DCOMP), relativas a três declarantes:
(...)
14-Foram efetuadas novas pesquisas junto aos sistemas informatizados da RFB,
mas não foram localizados valores de retenção na fonte adicionais aos já
confirmados.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
4
15-Quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do
imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
16-Saliente-se que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção
emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos
termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
17-Quanto aos documentos comprobatórios anexados à manifestação de
inconformidade, não são hábeis à comprovação de valores adicionais, pelos
motivos abaixo expostos:

Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
5

18-Em razão da interessada não ter apresentado os comprovantes relativos às
retenções em análise e , em nova pesquisa aos sistemas informatizados da RFB
não terem havido novas confirmações, mantém-se a glosa do direito creditório
correspondente.
CONCLUSÃO
19-Dessa forma, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para não reconhecer a existência de direito creditório
remanescente referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, ano-
calendário 2005.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
6

Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
7

Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
8

Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
9

Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
10

Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, o CARF converteu o
julgamento em diligência em razão da Resolução no 1002-000.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária de 07 de agosto de 2023 que entendeu pela necessidade de esclarecer os
seguintes pontos, in verbis:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da
existência de saldo negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2005 e o
seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando se tais
valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
A EQUIPE DE AUDITORIA DO DIREITO CREDITÓRIO-EQAUD/5a RF procedeu
INTIMAÇÃO No 1.337/2024 (e-fls. 181/182), nos seguintes termos:

Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
11

Em atendimento à conclusão expressa na Resolução no 1002-000.351, proferida
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, e tendo em vista o artigo 23 do Decreto 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal) c/c o artigo 897 do Decreto no 9580/2018
(Regulamento do Imposto de Renda), fica o Contribuinte intimado a apresentar:
a) Escrituração contábil (livro Razão) com todas as contas referentes às retenções
do imposto de renda na fonte, bem como de todas as contas referentes às
receitas correspondentes que influenciaram na apuração do resultado do
Exercício 2006 – Anocalendário 2005, das fontes pagadoras abaixo discriminadas,
nos valores declarados no PER/DCOMP de referência:
(Valores em R$)

O contribuinte anexou a documentação solicitada as e-fls. 189/3182 a unidade
preparadora produziu a INFORMAÇÃO EQAUD1/DRFSDR No 3.690/2024, de 14 de AGOSTO de
2024 nos seguintes termos:

(...) 31. Posto isso, individualizamos a confirmação do IRRF por cada uma das 03
(três) fontes pagadoras ora tratadas:
UNIBANCO
32. O documento anexo à fls. 81 demonstra PROVISÃO de IR, no valor de R$
16.126,63, ou seja, uma reserva de tributação ainda não efetivada na data base
30/12/2005 (data de emissão das ações: 17/10/2005). O montante anual
escriturado na conta “1.1.2.09.08” – Impostos A Recuperar - IRF s/ Aplicação”,
referente ao BANCO UNIBANCO S/A, é de R$ 25.177,08. O lançamento no 007882
(“VL REF AJUSTE IR PRO-RATA”) da conta “1.1.2.09.08 - IRF S/ APLICAÇÃO”
referente a DEZEMBRO/2005, no montante de R$ 131.568,97, não individualiza
a(s) fonte(s) pagadora(s). A DIRF confirma a retenção de imposto de renda na
fonte no valor de R$ 25.334,89 - fls. 2.856, 3.109 a 3.112, 3.139:

Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
12
SAFRA
33. O documento anexo à fls. 82, que pretende demonstrar as aplicações com
data de início em 17/10/2005, não faz prova de efetiva retenção do imposto de
renda de R$ 54.225,82, já que não se reveste das condições exigidas pela
legislação para que seja considerado documento probatório do direito alegado (p.
ex. não há identificação do CNPJ do emitente). Esse valor foi extraído do
demonstrativo anexo à fl. 23, visto que a visibilidade do documento se encontra
bastante comprometida. O montante anual escriturado na conta “1.1.2.09.08” –
Impostos A Recuperar - IRF s/ Aplicação”, referente ao BANCO SAFRA S/A é de R$
58.109,44. O lançamento no 007882 (“VL REF AJUSTE IR PRO-RATA”) da conta
“1.1.2.09.08 - IRF S/ APLICAÇÃO” referente a DEZEMBRO/2005, no montante de
R$ 131.568,97, não individualiza a(s) fonte(s) pagadora(s). A DIRF confirma a
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 32.268,67 - fls. fls. 2.856,
3.109 a 3.112, 3.147.
(Valores em R$)

SUDAMERIS
34. O Interessado declara “dificuldade de localização do comprovante, por se
tratar de documento emitido há cerca de 05 anos antes do despacho proferido”.
Vejamos o que estabelece o RIR 3.000/99, vigente à época, acerca da conservação
de livros e comprovantes, entendimento mantido pelo art. 278 do RIR
9.580/2018, em vigência
(...)35. Os Informes de rendimentos anexos às fls. 84 a 87, referentes aos meses
de FEVEREIRO/2005 a AGOSTO/2005 e NOVEMBRO/2005, já se encontram
confirmados em DIRF.
Os documentos anexos à fls. 88 e 89, que demonstram aplicações com datas de
resgate em DEZEMBRO/2005 (R$ 15.519,41), de igual modo já se encontram
confirmados em DIRF.
36. O montante anual escriturado no Razão - conta “1.1.2.09.08 - IRF s/ aplicação”
referente ao BANCO SUDAMERIS S/A é de R$ 118.223,88. O lançamento no
004901 (“VL REF IR PRO-RATA”) referente a JANEIRO/2005 no montante de R$
42.134,18 e o lançamento no 007882 (“VL REF AJUSTE IR PRO-RATA”) referente a
DEZEMBRO/2005 no montante de R$ 131.568,97, da conta “1.1.2.09.08 - IRF S/
APLICAÇÃO”, não individualizam a(s) fonte(s) pagadora(s). A DIRF confirma a
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 118.219,19 - fls. fls. 290,
2.856, 3.109 a 3.112, 3.148:
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
13
(Valores em R$)

37. Por todo o exposto, limitando-nos aos valores que constam declarados no
PER/DCOMP no 33322.09038.221206.1.3.02-0578, restam confirmadas as
retenções de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras, por parte das 03 (três) fontes pagadoras objetos da presente análise,
no ano-calendário 2005:
(Valores em R$)

38. Quanto ao oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções confirmadas, condição para que sejam deduzidas do imposto devido,
verifica-se na alínea 24 da Ficha 06-A – “Demonstração do Resultado-PJ em Geral”
da DIPJ-2006/2005, o valor de R$ 4.059.485,70, declarado a título de “Outras
Receitas Financeiras". Conforme o Manual de “Instruções de Preenchimento”
para a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica” -DIPJ-
2006/2005, emitido pelo Ministério da Fazenda-Secretaria da Receita Federal,
devem ser indicadas nessa linha as receitas auferidas no período de apuração
relativas a juros, descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate de
títulos ou debêntures e rendimento nominal auferido em aplicações financeiras
de renda fixa, não incluídas nas Linhas 06A/20 a 06A/23. As receitas dessa
natureza, derivadas de operações com títulos vencíveis após o encerramento do
período de apuração, serão rateadas segundo o regime de competência.
39. A quantia declarada como “Outras Receitas Financeiras” encontra-se
compatível com o total de rendimentos tributáveis constantes nas DIRF
transmitidas por todas as fontes pagadoras, referentes ao ano-calendário 2005,
sob os códigos de receita 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em
Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica), 5273 (Operações swap) e 6800 (Fundos
de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de
Investimento), que totalizam R$ 2.700.293,64 – fls. 3.082,00, 3.105, 3.106, 3.139,
3.147, 3.148 e 3.182:
(Valores em R$)
DIRF – 2005 - Aplicações Financeiras

Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
14

DIPJ -2006/2005 Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte

40. Os elementos que subsidiaram as considerações aqui expostas encontram-se
anexos ao presente processo.
41. Dê-se ciência ao Contribuinte, cabendo salientar que lhe é assegurado o
direito a pronunciamento acerca do conteúdo da presente Informação, no prazo
de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 35, § único do Decreto no
7574/2011.
42. Encaminhe-se o processo, posteriormente, à 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária / CARF.

Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente se insurgiu com
o relatório fiscal e contestou o conteúdo da conclusão da unidade preparadora em petição
acostada às e-fls. 3201/3210 nos seguintes termos, in verbis:

2. PRIMEIRA RETENÇÃO CONTROVERTIDA – UNIBANCO S/A, IRRF DE R$16.126,63
– COMPROVAÇÃO À FL. 81
A retenção da diferença de R$16.126,63 entre o IRRF informado pela Peticionante
e o IRRF reconhecido pela Fiscalização foi atestada cabalmente pelo informe de fl.
81, referente às aplicações “CDB FIX DI 90” e “RF CDB PRIVATE DI” junto ao
Unibanco S/A, que suportaram, entre 17/10/2005 e 30/12/2005, IRRF de
R$8.071,51 e R$8.055,12, respectivamente. Veja-se:
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
15

Mesmo sabendo que o referido informe de fl. 81 atende a todos os requisitos
previstos na então vigente IN SRF 490/2005, identificando o beneficiário, o
período ao qual se refere, os rendimentos tributados e o respectivo IRRF, a
auditoria entendeu por sua desconsideração, vez que teria sido utilizado o termo
“provisão IR”, e não “retenção IR”.
Obviamente que dado argumento não há de prosperar
Como já comprovado através da juntada dos trechos da DIPJ de fls. 39/67,
durante todos os meses do ano calendário de 2005 a Peticionante estava
submetida ao lucro real e apurou IRPJ e CSLL através de balanços de
suspensão/redução.
Isso significa que os rendimentos obtidos em aplicações financeiras e o respectivo
IRRF eram apropriados pela Recorrente sob o regime de competência, ou seja,
nos meses em que eram auferidos – e não no momento do resgate da aplicação –,
conforme determinação expressa dos arts. 19 e 33, §2o da Instrução Normativa
SRF 25/2001, vigente à época:
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - Pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18; II - recebimento
dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso V do art.
18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos; II - a pessoa
jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física; III - a pessoa jurídica que
receber os recursos do cedente, nas operações de transferência de dívidas; IV - a
instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final.
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
[...] § 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos
meses em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35
da Lei No 8.981, de 20 de janeiro de 1995, serão neles computados, e o imposto
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
16
de que trata o art. 23 será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em
que fica dispensado o seu pagamento em separado.
Portanto, na forma categórica do art. 19, a retenção se dava no momento do
crédito dos rendimentos da aplicação financeira, justamente o que foi informado
no extrato de fl. 81.
Nesse sentido, verifica-se ser completamente equivocada a tese erigida no item
24 das informações ora impugnadas, segundo a qual, no caso das aplicações
financeiras da Peticionante, os rendimentos deveriam ser apropriados conforme
regime de competência, mas o IRRF só poderia ser considerado retido – e
aproveitado pelo beneficiário – no momento do resgate. Aliás, esse equívoco é
que parece comprometer toda a abordagem do caso feita na 1a instância
administrativa.
Destarte, obviamente não é a menção ao termo “provisão de IR”, ao invés de
“retenção de IR” capaz de desnaturar o fato tributário verificado; ora, o próprio
informe, na coluna seguinte, traz o valor do SALDO LÍQUIDO da aplicação, ou seja,
justamente o valor bruto descontado do IR retido!
Assim, traduz-se em um formalismo injustificável, em flagrante violação às
Súmulas 80 e 143 do CARF, desconsiderar a redução com base em tal argumento.
Dessa forma, tendo auferido os rendimentos e os ofertados à tributação mediante
regime de competência (fato reconhecido nas informações), inclusive apurando
balanço de suspensão/redução no período, a Peticionante faz jus ao
aproveitamento do respectivo IR retido, no valor adicional de R$16.126,63.
3. SEGUNDA RETENÇÃO CONTROVERTIDA – BANCO SAFRA S/A, IRRF DE
R$54.225,82 – COMPROVAÇÃO À FL. 82, COMPLEMENTADA PELO EXTRATO
JUNTADO COMO DOC. 03 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em relação à desconsideração, pela Equipe de Auditoria, da retenção de
R$54.225,82, realizada pelo Banco Safra S/A e comprovada mediante extrato de
fl. 82, mais uma vez houve apego a um formalismo excessivo para rejeitá-la, em
diametral oposição à posição deste Ilustre CARF ao determinar a realização da
diligência.
Nesse caso, recorreu-se à “ausência de CNPJ” do contribuinte no informe de fl. 82
para desconsiderá-lo como prova da retenção.
Nobres Julgadores, essa justificativa obviamente não há de prosperar.
Diga-se de logo que dentre os requisitos previstos no art. 3o da IN SRF 490/2005,
que à época disciplinava o informe de rendimentos, não se exigia a indicação do
CNPJ do contribuinte:
Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer aplicações
financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de poupança, de quotas de
fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte pagadora deverá
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
17
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento
bruto deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Mais ainda, o informe em pauta, além de identificar a Fonte Pagadora, indica o
nome da Peticionante, as aplicações, os rendimentos, as retenções, e o número
de sua conta de investimentos!
Essa mesma conta é a que consta do extrato carreado como DOC. 03 do Recurso
Voluntário, que por sua vez detalha todas as aplicações feitas pela empresa no
período; e as aplicações ali descritas coincidem exatamente com os valores
indicados na fl. 82!
1 Assim, sequer se pode recorrer à má legibilidade do informe de fl. 82, vez que o
extrato de DOC. 03 do Recurso Voluntário confirma seus valores de forma
absolutamente legível.
Portanto, duvidar da ocorrência da retenção pelo mero fato de não constar o
CNPJ da Peticionante no informe é recorrer a um nível inaceitável de abstração
jurídica para não enxergar o óbvio, em detrimento da busca pela verdade material
e das próprias Súmulas 80 e 143 do CARF.
Destarte, faz-se imperioso o reconhecimento da retenção no valor de
R$54.225,82, demonstrada através do informe de fl. 82, bem como sua agregação
ao saldo negativo da Peticionante no período.
4. TERCEIRA RETENÇÃO CONTROVERTIDA – BANCO SUDAMERIS S/A, IRRF DE
R$15.519,41 – COMPROVAÇÃO À FL. 89
Por fim, em relação à desconsideração das retenções realizadas pelo Banco
Sudameris, as informações dispuseram que todos os valores indicados
expressamente nos informes de fls. 84/89 haveriam sido reconhecidos na
formação do saldo negativo, totalizando uma parcela de R$118.219,19.
Todavia, a informação não procede. Ora, os valores indicados nos informes de fls.
84/87, por si só, já totalizam o montante de R$118.219,19. 2 O extrato de fls.
88/89, por sua vez, indica taxativamente outras retenções sobre aplicações em
CDB/DI que totalizaram mais R$15.519,413. Veja-se:

Portanto, os comprovantes categóricos constantes dos autos, os quais atendem a
todos os requisitos previstos na multicitada IN SRF 490/2005, atestam retenções
realizadas pelo Banco Sudameris no valor de R$133.739,01 (R$118.219,19 +
R$15.519,41).
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
18
E, neste caso, a Equipe de Auditoria sequer alegou motivo para desconsiderar
qualquer das retenções indicadas – somente o fato de não constarem da DIRF da
Fonte Pagadora, o que obviamente não retira o direito da Peticionante ao
aproveitamento, à luz da legislação e da jurisprudência do CARF.
Desse modo, requer a Recorrente, desde já, seja adicionada a referida parcela de
R$15.519,41 ao montante das retenções feitas pelo Banco Sudameris, que passará
de logo para o valor de R$133.739,01.
Já quanto às aplicações em CDB/DI feitas no valor original de R$5.271.200,00, que
também constam da fl. 89, a Peticionante de fato não logrou localizar os informes
de retenções, recorrendo, no entanto, ao direito ao aproveitamento “pro-rata”
sobre os rendimentos auferidos, na forma dos arts. 19 e 33 da IN SRF 25/2001.
De todo modo, resta incontestável a ocorrência de retenções, pelo Banco
Sudameris, no valor de pelo menos R$133.739,01, resultado da soma das parcelas
de IRRF indicadas expressamente nos informes de fls. 84/89, que
necessariamente deve compor o saldo negativo da empresa no período.
5. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Peticionante pede a rejeição das informações prestadas às
fls. 3.183/3.195, que apenas repetem, em suma, os termos do acórdão recorrido.
Ao mesmo tempo, reitera as razões do Recurso Voluntário previamente
interposto, requerendo o seu provimento.

Assim, após a manifestação do contribuinte, o processo retornou para este relator
para proferir decisão de mérito.
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator.

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
19
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, conforme já relatado, cabe destacar que a controvérsia que permeia o
presente processo consiste na não homologação da compensação em função da ausência de
reconhecimento do saldo negativo proveniente de Imposto de Renda Retido na Fonte transmitido
no PER/DCOMP no 09857.43216.300307.1.3.02-0022 referente ao IRPJ do ano-calendário de 2005,
e para melhor compreensão reproduzo a tabela do Despacho Decisório:

Para melhor identificação dos respectivos CNPJs, segue a tabela em anexo pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário:

Em suma, a homologação parcial do direito creditório se deu em razão dos
fundamentos trazidos pelo Acórdão recorrido no quadro de análise (e-fls. 123/125) da
documentação acostada pelo contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, de modo
que resumidamente, para as glosas referentes as fontes pagadoras acima identificadas, a decisão
assim se pronunciou:
UNIBANCO:
Documentos de fls. 77 a 81 - Tais documentos se configuram como comprovantes
de retenção emitidos em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora (Unibanco), nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985. Contudo, o
somatório das retenções na fonte nele contidas é de R$ 25.334,89, o qual é
idêntico ao valor já confirmado no despacho decisório combatido.
BANCO SAFRA
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
20
Documentos de fls. 82 e 83 - Extratos bancários do Banco Safra, os quais não se
configuram como comprovantes de retenção emitidos em nome da beneficiária
dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de
1985.
BANCO SUDAMERIS
Documentos de fls. 84 a 87 - Tais documentos se configuram como comprovantes
de retenção emitidos em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora (Sudameris), nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985. Contudo, o
somatório das retenções na fonte nele contidas é de R$ 118.219,46, o qual difere
apenas em centavos do valor já confirmado no despacho decisório combatido (R$
118.219,19).
Documentos de fls. 88 e 89 - Extratos bancários do Banco Sudameris, os quais não
se configuram como comprovantes de retenção emitidos em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450, de 1985.
Por outro lado, a recorrente esclareceu que as retenções sofridas têm origem
imposto retido de aplicações financeiras. Nesse contexto, a recorrente sustenta que a causa da
divergência pode ter sido pelo fato das informações prestadas em DIRF pelas instituições
financeiras atestarem a tributação sobre as receitas observando o regime de caixa, uma vez que
supostamente lançam as informações em sua respectiva declaração no momento da liquidação do
investimento, portanto haveria um descasamento de informações em relação ao cruzamento de
informações nas Declarações transmitidas pelo contribuinte que se refeririam a anos diferentes,
razão pela qual haveria impacto na comprovação da liquidez e certeza do saldo negativo
pretendido.
Nesse contexto, resta claro que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega
exclusivamente na comprovação das retenções por meio dos comprovantes de retenção emitidos
pela fonte pagadora e desconsidera os extratos financeiros acostados aos autos pelo recorrente,
tal fato fica claro no quadro de análise supramencionado.
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
21
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Passo a analisar em separado os fatos e fundamentos em relação a cada instituição
que procedeu a retenção dos rendimentos (UNIBANCO, BANCO SAFRA e BANCO SUDAMERIS)

UNIBANCO

Neste sentido, após o cotejo da documentação anexada aos autos, entendo que
assiste razão a Recorrente quando afirma no tópico 2.1 do Recurso Voluntário e na contestação ao
resultado da diligência que trata da busca da comprovação em relação a instituição UNIBANCO, in
verbis:

Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
22

Nesse sentido, em que pese a diligência não ter reconhecido o direito creditório
por entender que “documento anexo à fls. 81 demonstra PROVISÃO de IR, no valor de R$ 16.126,63, ou
seja, uma reserva de tributação ainda não efetivada na data base 30/12/2005 (data de emissão das ações:
17/10/2005). – não se pode negar que o imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
E, no caso, a parcela não confirmada de R$ 16.126,36 encontra comprovação no
Informe de rendimento de fls. 81 referente às aplicações “CDB FIX DI 90” e “RF CDB PRIVATE DI” a
seguir reproduzido:

Assim cotejando a documentação anexada ao processo, a recorrente tem razão
quando identifica as seguintes retenções para o ano-calendário de 2005:

R$ 6.901,00 (CDB CETIP FLUT DI) e-fls. 77
R$ 157,81 (RF CDB BÔNUS PERMANÊNCIA) e-fls. 78
R$ 18.275,09 (RF CDB FIX DI 360) - e-fls. 78
R$ 8.071,51 (CDB FIX DI 90) e-fls. 81
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
23
R$ 8.055,12 (RF CDB PRIVATE DI) e-fls. 81
TOTAL: R$ 41.461,52

Dessa forma, na visão deste relator, correto o entendimento do recorrente quando
afirma que “como já comprovado através da juntada dos trechos da DIPJ de fls. 39/67, durante
todos os meses do ano calendário de 2005 a Peticionante estava submetida ao lucro real e apurou
IRPJ e CSLL através de balanços de suspensão/redução. - Isso significa que os rendimentos obtidos
em aplicações financeiras e o respectivo IRRF eram apropriados pela Recorrente sob o regime de
competência, ou seja, nos meses em que eram auferidos – e não no momento do resgate da
aplicação –, conforme determinação expressa dos arts. 19 e 33, §2o da Instrução Normativa SRF
25/2001, vigente à época.
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - Pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do
inciso V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
[...] § 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos
meses em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35
da Lei No 8.981, de 20 de janeiro de 1995, serão neles computados, e o imposto
de que trata o art. 23 será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em
que fica dispensado o seu pagamento em separado.

Dessa forma, dou provimento a este ponto para reconhecer a retenção no valor
R$16.126,63 em razão da comprovação dos rendimentos e do seu oferecimento à tributação
mediante regime de competência (fato reconhecido nas informações), inclusive apurado no
balanço de suspensão/redução no período, a recorrente faz jus ao aproveitamento do respectivo
IR retido acima descrito, portanto afastando a glosa de R$ 6.524,02 pendente de homologação no
Despacho Decisório.

BANCO SAFRA
Nesse diapasão, continuando na análise da documentação acostada aos autos,
também assiste razão a Recorrente quando afirma no tópico 2.2 do Recurso Voluntário que trata
da busca da comprovação em relação a instituição denominada BANCO SAFRA, in verbis:
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
24

E, não obstante a DRJ e o resultado da diligência tenha desconsiderado os extratos
bancários anexados pelo recorrente às e-fls. 82/83, as quais demonstram a retenção no valor de
R$ 58.392,61 conforme declarado pela recorrente, entendo que tais documentos devem ser
analisado dentro do contexto probatório para que se conclua a análise da presente demanda.
Nesse contexto, o resultado da diligência entendeu que “O documento anexo à fls.
82, que pretende demonstrar as aplicações com data de início em 17/10/2005, não faz prova de
efetiva retenção do imposto de renda de R$ 54.225,82, já que não se reveste das condições
exigidas pela legislação para que seja considerado documento probatório do direito alegado (p. ex.
não há identificação do CNPJ do emitente). Esse valor foi extraído do demonstrativo anexo à fl. 23,
visto que a visibilidade do documento se encontra bastante comprometida.”
Por outro lado, o recorrente se manifestou no sentido de que:
“Mais ainda, o informe em pauta, além de identificar a Fonte Pagadora, indica o
nome da Peticionante, as aplicações, os rendimentos, as retenções, e o número
de sua conta de investimentos!
Essa mesma conta é a que consta do extrato carreado como DOC. 03 do Recurso
Voluntário, que por sua vez detalha todas as aplicações feitas pela empresa no
período; e as aplicações ali descritas coincidem exatamente com os valores
indicados na fl. 82!
1 Assim, sequer se pode recorrer à má legibilidade do informe de fl. 82, vez que o
extrato de DOC. 03 do Recurso Voluntário confirma seus valores de forma
absolutamente legível.
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
25
Após analisar a questão, entendo que de fato o documento anexo às e-fls. 82 não se
encontra na forma ideal que se preste a uma leitura adequada, e realmente não há a identificação
do CNPJ do emitente. Noutra senda, também é verdade a tese do recorrente de que com exceção
do valor do investimento datado de 22/07/2005 no valor de 827.000,00 (e-fls. 82), todos os
demais valores contidos nas e-fls. 82 se encontram em identidade de valor inserto no extrato de
investimento no DOC. 03 do Recurso Voluntário (e-fls. 159/161), inclusive com o destaque pelo
recorrente identificando as retenções.
Ademais, conforme mencionado na diligência verifica-se a aplicação em CDB/DI
(CNPJ 58.160.789/0001-28) no valor de R$ 54.225,82 (e-fls. 82), totalizando o valor de R$
112.618,43. No entanto, ressalte-se desde já, que a análise do presente recurso fica vinculado ao
valor de IRRF declarado na DCOMP que perfez o valor de R$ R$ 73.000,64, uma vez que não se
pode alterar de ofício a declaração realizada pelo próprio contribuinte.
Portanto, é de se reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 40.731,34 (R$
73.000,64 - R$ 32.268,67), em face da análise conjunta do documento anexo à fls. 82 e o extrato
de investimento no DOC. 03 do Recurso Voluntário (e-fls. 159/161) que permitem demonstrar a
efetiva retenção dos referidos valores e afastar a tese da fiscalização.

SUDAMERIS
Nessa esteira, finalizando a análise das retenções as e-fls. 84/89 que tratam da
instituição financeira denominada SUDAMERIS que apenas houve o reconhecimento de R$
118.219,19 dos R$ 208.625,54 pretendidos. A recorrente anexou informes de rendimento que
buscam demonstrar a retenção sobre a aplicação de CDB/DI que totalizaram o valor de R$
15.519,41 (e-fls. 89), além das retenções calculadas pró-rata.
A diligência constatou que “os documentos anexos à fls. 88 e 89, que demonstram
aplicações com datas de resgate em DEZEMBRO/2005 (R$ 15.519,41), de igual modo já se encontram
confirmados em DIRF.”
A recorrente contesta o resultado dizendo que a informação acima não procede,
vez que “Ora, os valores indicados nos informes de fls. 84/87, por si só, já totalizam o montante de
R$118.219,19. 2 O extrato de fls. 88/89, por sua vez, indica taxativamente outras retenções sobre
aplicações em CDB/DI que totalizaram mais R$15.519,413. Veja-se:

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.547 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901808/2010-66
26

Dessa forma, analisando os argumentos acima reproduzidos, este relator fez a soma
dos IRRF indicados nos informes de fls. 84/87 e realmente os valores coincidem com o montante
de R$ 118.219,19, portanto, assiste razão ao contribuinte ao defender que o valor sobre
aplicações em CDB/DI que totalizaram mais R$15.519,41 não estava incluso no cômputo do valor
de R$ 118.219,19 que fora inicialmente confirmado. Nesse sentido, corroborando a informação da
diligência de que as aplicações com datas de resgate em DEZEMBRO/2005 (R$ 15.519,41), de igual modo
já se encontram confirmados em DIRF, entendo que deva ser provido o reconhecimento do crédito
adicional de R$ 15.519,41.
Assim, com base nos informes de rendimento entendo que comprovada a retenção
sobre a aplicação de CDB/DI que totalizou o valor de R$ 15.519,41 (e-fls. 89), pelo que dou
provimento a este ponto para reconhecer o crédito adicional neste montante, de forma que
homologo o valor de R$ 133.738,60 (R$ 118.219,19 + R$ 15.519,41) dos R$ 208.625,54 incialmente
pretendido.
No que diz respeito a diferença não reconhecida, como o recorrente não trouxe
elementos probatório que ensejasse a liquidez e certeza do seu crédito, a glosa deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer integralmente as retenções declaradas pelo Unibanco (R$
6.524,02) e Banco Safra (R$ 40.731,97) no PER/DCOMP no 33322.09038.221206.1.3.02-0578 e, de
forma parcial, homologar o crédito adicional de R$ 15.519,41 em relação ao crédito informado
pelo Sudameris.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro - Relator

Fl. 3238
DF CARF MF
Original